Tribunal: TJDFT
Processo: 0735111-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735111-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Vinicius Ferreira Batista Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S.A. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vinicius Ferreira Batista contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0710943-16.2021.8.07.0006, assim redigida: “Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora pretende, em antecipação dos efeitos da tutela, a limitação do valor das parcelas, com o decote do que entende abusivo, ou, subsidiariamente, que seja autorizado a ela depositar o valor da prestação em juízo. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. No caso em análise, a parte autora contratou empréstimo que, aparentemente, foi firmando segundo a praxe bancária, com observância das taxas praticadas no setor em geral. Se a manifestação de vontade foi livre, o autor deve cumprir o que foi ajustado. Trata-se da aplicação do princípio pacta sunt servanda. Caso o contratante entenda que alguma das obrigações contratadas não deva ser cumprida, pode assumir a condição de deixar de cumprir com a obrigação. Contudo, neste caso, deve arcar com o ônus decorrente do descumprimento. Também, não cabe o depósito em juízo do valor devido. O valor deve ser pago ao banco. Se, ao final, entender-se que deve ser devolvido parte do valor ao autor, o banco será condenado a efetuar a devolução do valor atualizado e com juros legais. Não há risco de prejuízo à parte autora, caso seu pedido seja acolhido ao final. Não vislumbro fumus boni iuris e periculum in mora. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (omissis)” (Grifos constantes no original) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 28221912), em síntese, que pretende obter a revisão das cláusulas do negócio jurídico celebrado com a instituição financeira recorrida, bem como consignar por meio de depósitos judiciais mensais as prestações em quantias calculadas de acordo com parâmetros próprios, fixados de modo unilateral, ou, subsidiariamente, do valor integral das prestações aludidas. Argumenta que os encargos acessórios estabelecidos pela recorrida são abusivos e devem ser revisados, em respeito ao princípio da função social do contrato. Assim, conclui que é admissível a efetivação do depósito em juízo das prestações vincendas em valores calculados de acordo com parâmetros fixados unilateralmente em sua petição inicial, ou mesmo no montante integral das aludidas prestações, de modo, sobretudo, a impedir eventual consolidação da propriedade do bem móvel em favor da recorrida. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que seja obstada a inclusão do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, determinada a manutenção da posse do bem em questão até o julgamento final do recurso e a admissão do depósito das prestações nos valores indicados pelo recorrente, ou, subsidiariamente, no valor integral cobrado, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O valor relativo ao preparo recursal não foi recolhido, em razão da gratuidade de justiça concedida. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de consignação em pagamento, por meio de depósitos em juízo, de prestações mensais em quantias fixadas unilateralmente pelo devedor, ora recorrente, ou, subsidiariamente, do depósito do montante integral da prestação. A ação de consignação em pagamento deve ser submetida ao procedimento especial previsto no artigo 539, e seguintes, do CPC. Além disso consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por meio de depósito, seja judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil. Aliás, convém lembrar que o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a redação expressa do art. 313 do Código Civil. No caso, o recorrente propôs demanda contra a recorrida, tendo cumulado seu pedido com a revisão dos encargos acessórios da obrigação de pagar assumida, bem como a consignação em pagamento das prestações que entende devidas, quantificadas de acordo com os cálculos elaborados pelo próprio agravante. De acordo com as regras mencionadas acima a credora, ora recorrida, não pode ser obrigada a receber prestação diversa da assumida pela devedora. Por essa razão não é possível admitir, desde já, a efetivação de depósitos em juízo, pelo recorrente, em valores fixados unilateralmente, e, ainda, imputar-lhe, desde já, a eficácia liberatória pretendida. A respeito dessa questão examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO QUE SE AMOLDA AO DIREITO MATERIAL, PROPICIANDO, EM VIRTUDE DE ALGUM OBSTÁCULO, A LIBERAÇÃO DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO DA QUANTIA OU COISA DEVIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. REQUERIMENTO DO DEPÓSITO APENAS DAS PRESTAÇÕES QUE FOREM VENCENDO NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, SEM RECOLHIMENTO DO MONTANTE INCONTROVERSO E VENCIDO. DESCABIMENTO. 1. O procedimento da consignação em pagamento existe para atender as peculiaridades do direito material, cabendo às regras processuais regulamentar tão somente o procedimento para reconhecimento judicial da eficácia liberatória do pagamento especial. 2. Na consignação em pagamento, o depósito tem força de pagamento, e a ação tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação, por isso o provimento jurisdicional terá caráter eminentemente declaratório de que o depósito oferecido liberou o autor da obrigação, relativa à relação jurídica material. (REsp 886.757/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 214) 3. Todavia, para que a consignação tenha força de pagamento, conforme disposto no art. 336 do Código Civil, é mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Destarte, a consignação em pagamento só é cabível pelo depósito da coisa ou quantia devida, não sendo possível ao recorrente pretender fazê-lo por montante ou objeto diverso daquele a que se obrigou, pois o credor (réu) não pode ser compelido a receber prestação diversa ou, em se tratando de obrigação que tenha por objeto prestação divisível, a receber por partes, se assim não se ajustou (arts. 313 e 314 do CC). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1170188/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 25/03/2014)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/01. TABELA PRICE. MORA. CONSIGNAÇÃO. TARIFAS E/OU TAXAS ADMINISTRATIVAS. 1. O STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que "[é] permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 2. Será lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, e não cumulada com juros moratórios, correção monetária, tampouco com multa contratual. 3. O requerimento de consignação do valor que entende ser devido não tem o condão de afastar a mora do devedor, que apenas desaparece quando depositada a coisa ou a quantia devida em sua integralidade. 4. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de regime de recursos repetitivos, "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". No caso dos autos, acompanhando essa orientação, a exigência da "tarifa de cadastro" deve ser considerada válida no contrato sub judice, uma vez que a parte consumidora não comprovou relacionamento anterior com a instituição financeira. 5. É valida a incidência do "IOF" sobre as operações financeiras, uma vez que a sua incidência independe da vontade dos contratantes, por se tratar de modalidade de tributo. 6. Recurso desprovido. (Acórdão no 968702, 20150111405637APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 3/10/2016, p. 245-252)” (Ressalvam-se os grifos). O devedor, no entanto, requereu, subsidiariamente, a consignação do valor integral das parcelas cobradas pela instituição financeira recorrida. Em relação a esse ponto é relevante destacar que o art. 335, inc. V, do Código Civil, permite a consignação em pagamento “se pender litígio sobre o objeto do pagamento”. Nesse contexto observem-es as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ARTIGO 335. V. CÓDIGO CIVIL. PARCELA TRIMESTRAL. VALOR INTEGRAL. MORA. EFEITOS. ELISÃO. 1. Permitida a consignação em pagamento quando pendente litígio sobre cláusulas contratuais, nos termos do artigo 335, V do Código Civil. 2. O valor do depósito decorrente da consignação em pagamento deve corresponder ao da integralidade da parcela trimestral, com vistas ao cumprimento da avença, enquanto pender sobre ela litígio, bem como para elisão dos efeitos da mora. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n° 854972, 20140020329335AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2015, publicado no DJE: 17/3/2015. Pág.: 352)” (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL DA PARCELA DEVIDA. EFEITO LIBERATÓRIO DA MORA. PROIBIÇÃO. REGISTRO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. 1. Dentre outras hipóteses legais, a consignação em pagamento é admissível quando pender litígio sobre o objeto do pagamento, sendo, em razão disso, possível o depósito integral do valor devido. 2. O deposito integral das parcelas devidas é hábil a afastar a mora contratual, nos termos do art. 344, do CC/02, o que impõe, presentes os demais pressupostos estabelecidos pela consagrada jurisprudência firmada sobre o tema no egrégio STJ, seja impossibilitado ao credor inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n° 573761, 20110020127005AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2012, publicado no DJE: 28/3/2012. Pág.: 185)” (Ressalvam-se os grifos). Com efeito, em relação a esse tópico, as alegações articuladas pelo recorrente estão em harmonia com os precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, uma vez que a ausência do pagamento das parcelas em questão pode sujeitar o recorrente aos encargos do inadimplemento, com sua submissão a medidas indiretas de cobrança do crédito pela instituição financeira recorrida. Feitas essas considerações, defiro o requerimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o depósito do valor integral das parcelas vencidas e vincendas do débito, e, somente após efetuado o depósito, determinar: a) que a ré não inclua o nome do agravante em cadastro de restrição de crédito; e b) a manutenção do recorrente na posse do veículo da marca Chevrolet, modelo Onix, Flex, ano de fabricação 2016, chassi 9BGKS48R0GG239116, objeto do negócio jurídico em análise. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 5 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator